Tribunal: STF
Processo: ARE 642222
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. VENDAS. INCIDÊNCIA SOBRE ACRÉSCIMOS FINANCEIROS DECORRENTES DAS VENDAS EFETUADAS A PRAZO. PRECEDENTES



    É firme o entendimento desta Corte no sentido de que é constitucional a incidência do ICMS sobre os acréscimos financeiros devidos em razão do pagamento levado a efeito na modalidade de venda a prazo, uma vez que o valor acrescido integra o preço do negócio jurídico. 



    A base de cálculo do imposto deve ser o valor total da operação decorrente da saída da mercadoria do estabelecimento, portanto aquele constante da nota fiscal de venda do produto. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.